Tribunal: STF
Processo: ARE 1049542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ABONO VARIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 



    2. Na espécie, o direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002 é exclusivo da magistratura. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.